Tribunal: STF
Processo: RE 1570056
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.505.031 RG/SC — Tema 1.361, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente), no qual foi fixada a seguinte tese:



    O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.



    Com essa compreensão, cito as seguintes decisões: RE 1.542.087 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/9/2025; RE 1.398.757 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/8/2024; RE 1.556.489/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/6/2025; RE 1.542.346/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/3/2025; e RE 1.510.412/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/9/2024.



    Por oportuno, observo ainda que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Outrossim, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que foi considerada inconstitucional a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator